Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-44.2023.8.11.0100
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000960-44.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTENOR FERRAZ GOMES - CPF: 302.760.399-04 (APELANTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), ANTENOR FERRAZ GOMES - CPF: 302.760.399-04 (APELADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por dano ambiental ajuizada com base em auto de infração da SEMA/MT, que identificou, por meio de monitoramento por satélite, desmatamento a corte raso de 13,88 hectares de vegetação nativa, em área de preservação no imóvel rural “Sítio Céu Azul”, em Brasnorte/MT. A sentença condenou o requerido à obrigação de não fazer (abster-se de uso produtivo da área), obrigação de fazer (recupera
ção da área degradada via PRAD), pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes (R$ 7.000,00), danos materiais residuais (a apurar em liquidação) e danos morais coletivos (R$ 10.000,00). O réu alegou cerceamento de defesa, necessidade de perícia, estado de necessidade como excludente e pleiteou gratuidade de justiça. O Ministério Público recorreu pleiteando a majoração das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao requerido; (
ii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (
iii
) estabelecer se o estado de necessidade pode afastar a responsabilidade civil por dano ambiental; (
iv
) analisar a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer e de indenizar; (v) avaliar a suficiência e proporcionalidade dos valores fixados a título de danos materiais e morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida ao requerido, que demonstrou sua condição de hipossuficiência como beneficiário de reforma agrária, nos termos do art. 98 do CPC.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito está autorizado pelo art. 355, I, do CPC quando a matéria for de direito e as provas documentais forem suficientes, como no caso em análise.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem, sendo regida pela teoria do risco integral, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1100789/SP; Tema 1204), não admitindo excludentes como o estado de necessidade.

A alegação de estado de necessidade não se sustenta, pois além de juridicamente irrelevante na seara ambiental, não restou comprovado que o desmatamento de 13,88 hectares fosse indispensável à subsistência, tampouco foram observados os critérios legais para sua configuração.

A cumulação das obrigações de fazer (recuperação ambiental), de não fazer (abstenção de uso da área) e de pagar (indenizações) é compatível com o princípio da reparação integral do dano ambiental, nos termos da Súmula 629 do STJ.

O valor fixado para o dano moral coletivo (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional à gravidade do dano e à condição econômica do réu, sendo presumido (in
re

ipsa
) na hipótese de lesão ao meio ambiente.

O valor estipulado a título de dano material intercorrente (R$ 7.000,00) e a determinação de apuração dos danos residuais em liquidação de sentença atendem à necessidade de recomposição integral do dano e estão amparados em prova documental idônea e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral e não admite excludentes como o estado de necessidade.

É válida a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar para assegurar a reparação integral do dano ambiental.

A prova documental produzida por órgão ambiental é suficiente para comprovar o dano ambiental e fundamentar a condenação, autorizando o julgamento antecipado do mérito.

O dano moral coletivo decorrente de desmatamento em área de preservação é presumido e dispensa comprovação de efetivo prejuízo à coletividade.

A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprova hipossuficiência financeira mediante documentos hábeis.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC,
arts
. 98 e 355, I; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1100789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017,
DJe
15.12.2017; STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2016,
DJe
09.09.2016; STJ, Tema 1204; STJ, Súmula 629.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por ANTENOR FERRAZ GOMES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública por dano ambiental.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público ajuizou a ação com fundamento no Auto de Infração nº 0185006022 lavrado pela SEMA/MT, o qual constatou, por meio de monitoramento por satélite, desmatamento a corte raso de 13,88 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, no imóvel rural denominado "Sítio Céu Azul", localizado no município de Brasnorte/MT, de propriedade do requerido.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenando o réu: a) na obrigação de não fazer, abstendo-se de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada, sob pena de multa diária; b) na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, por meio da confecção de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada); c) ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, a ser apurado em liquidação de sentença; d) ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); e
e
) ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o requerido ANTENOR FERRAZ GOMES alega, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito, com indeferimento da prova testemunhal requerida; e (
ii
) nulidade pela ausência de fundamentação quanto ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que agiu em estado de necessidade, como excludente de ilicitude, por ser beneficiário de reforma agrária e depender exclusivamente da terra para sua subsistência, configurando situação de força maior a afastar o nexo causal. Pugna pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pelo condicionamento da condenação à constatação do dano por perícia judicial.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO, em suas razões recursais, requer a reforma parcial da sentença para majorar os valores das indenizações por danos materiais e morais coletivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Das questões preliminares

Da gratuidade da justiça

Inicialmente, verifico que o apelante ANTENOR FERRAZ GOMES pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo apresentado documentação comprobatória de sua condição de beneficiário de reforma agrária, assentado pelo INCRA, conforme espelho de cadastro do beneficiário (ID 253850673).

A documentação demonstra sua condição de hipossuficiência financeira, sendo pessoa de parcos recursos econômicos, o que justifica a concessão do benefício nos termos do art. 98 do CPC, devendo ser deferida a gratuidade da justiça para o recurso.

Do cerceamento de defesa

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide com indeferimento da prova testemunhal, não assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 355, I, prevê a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, a questão central é de direito (responsabilidade civil objetiva por dano ambiental) e as provas documentais já produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

O apelante pretendia produzir prova testemunhal para comprovar seu estado de necessidade e condição de hipossuficiência como beneficiário de reforma agrária. Entretanto, essas circunstâncias são irrelevantes para a configuração da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva, prescindindo da análise de elementos subjetivos como culpa ou estado de necessidade.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil por dano ambiental é regida pela teoria do risco integral, não admitindo excludentes de responsabilidade:

"
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) 1. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
." (
AgInt
no
AREsp
1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
15/12/2017)

Assim, a prova testemunhal pretendida não teria o condão de influenciar o julgamento da causa, sendo correta a decisão do magistrado de julgar antecipadamente o mérito, com base nas provas documentais já produzidas, que demonstraram de forma inequívoca o desmatamento e a responsabilidade do proprietário do imóvel.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

Da responsabilidade civil por dano ambiental

O cerne da questão consiste em aferir a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental constatado em sua propriedade, consistente no desmatamento de 13,88 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. O § 3º do mesmo dispositivo estabelece que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados".

No campo infraconstitucional, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) prevê expressamente a responsabilidade objetiva por danos ambientais:

"
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
."

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
, sendo regida pela teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade.

Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o
Tema Repetitivo 1204
, fixou a seguinte tese vinculante:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou
indiretamente.”

Trata-se, portanto, de obrigação que acompanha o bem e se transfere com ele, prescindindo da análise da culpa do atual ou anterior proprietário, bastando a verificação da ocorrência do dano ambiental e da condição de proprietário ou possuidor no momento da autuação ou da lesão.

No caso em análise, o apelante não nega a ocorrência do desmatamento, mas alega ter agido em estado de necessidade, sustentando que, como beneficiário de reforma agrária e pessoa hipossuficiente, necessitava utilizar a área para garantir sua subsistência.

Entretanto, tal argumentação não tem o condão de afastar sua responsabilidade civil ambiental. Isso porque, como já mencionado, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade como o estado de necessidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ademais, o desmatamento foi amplamente comprovado pelo auto de infração e relatório técnico elaborados pela SEMA/MT, documentos que gozam de presunção de veracidade por se
tratarem
de atos administrativos. Os relatórios demonstram de forma inequívoca a ocorrência de desmatamento a corte raso de 13,88 hectares de vegetação nativa, em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil ambiental, além de objetiva, possui natureza
propter
rem
.
Assim, o proprietário ou possuidor do imóvel responde pelos danos ambientais verificados em sua propriedade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
REsp
1.454.281/MG
, em que se reconhece que
:

“
causa
inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação
propter
rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado'
, sob o regime da responsabilidade objetiva.
”

(Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016,
DJe
09/09/2016).

Portanto, independentemente da alegação de estado de necessidade, o apelante, na qualidade de proprietário do imóvel, responde objetivamente
pelos danos ambientais causados, estando obrigado a reparar integralmente o meio ambiente degradado.

Do estado de necessidade como suposta excludente de nexo causal

O apelante argumenta que o desmatamento teria ocorrido em estado de necessidade, para garantir sua subsistência e de sua família, por ser beneficiário de reforma agrária e depender exclusivamente da terra para sobreviver, o que configuraria hipótese de força maior a afastar o nexo causal.

Tal argumentação, entretanto, não prospera.

Como já mencionado, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, nem mesmo o estado de necessidade. Essa é a orientação firmada pelo STJ no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1100789/SP, já citado, e em diversos outros precedentes.

Mesmo que se considerasse a hipótese de estado de necessidade como excludente de responsabilidade civil ambiental (o que não é o caso), o apelante não logrou demonstrar a configuração dessa excludente. Isso porque o estado de necessidade pressupõe a prática de um ato lesivo para remover perigo iminente e inevitável por outro meio, quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário e desde que não exceda os limites do indispensável para a remoção do perigo.

No caso em análise, o desmatamento de 13,88 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação extrapola em muito o que seria razoável para garantir a mera subsistência, não se caracterizando, portanto, o alegado estado de necessidade.

Ademais, a legislação ambiental prevê mecanismos específicos para compatibilizar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico sustentável, como a possibilidade de obtenção de autorização para supressão de vegetação em casos específicos e o manejo florestal sustentável. O apelante, contudo, optou por realizar o desmatamento de forma ilegal, sem a devida autorização, o que configura dano ambiental passível de responsabilização.

Portanto, rejeito a alegação de excludente de nexo causal por estado de necessidade.

Da cumulação de obrigações de fazer e de pagar

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, cristalizado na Súmula 629, de que
:

"
quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
".

Isso porque a reparação integral do dano ambiental pressupõe: a) a recuperação in natura do bem lesado; b) a compensação pelos danos intercorrentes, ou seja, os prejuízos ambientais verificados entre o momento da lesão ambiental e sua efetiva recuperação; e c) a compensação pelos danos residuais, ou seja, os prejuízos que não podem ser recuperados mesmo após a cessação da atividade lesiva e as tentativas de
regeneração
ambiental.

No caso em análise, o juízo a quo condenou o apelante: a) na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatada; b) na obrigação de fazer, consistente na recuperação do meio ambiente degradado por meio da confecção e implementação de PRAD; c) ao pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, a serem apurados em liquidação; d) ao pagamento de indenização pelos danos materiais intercorrentes, no valor de R$ 7.000,00; e
e
) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00.

Tais condenações estão em perfeita consonância com o princípio da reparação integral do dano ambiental e com a jurisprudência do STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto. A sentença levou em consideração a natureza e a extensão do dano, bem como os valores socioambientais envolvidos, fixando indenizações proporcionais e adequadas ao caso concreto.

Não merece prosperar, portanto, o pedido subsidiário do apelante para que a indenização seja condicionada à constatação do dano por perícia judicial, uma vez que o dano já está suficientemente comprovado pelos documentos juntados aos autos, elaborados pelo órgão ambiental competente.

Do dano moral coletivo

Quanto ao dano moral coletivo, este se configura quando há lesão injusta e intolerável a valores e interesses coletivos fundamentais. No caso do dano ambiental, o STJ entende que o dano moral coletivo é presumível (
in
re

ipsa
), bastando a comprovação da conduta lesiva ao meio ambiente.

No caso em análise, o desmatamento ilegal de 13,88 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação configura inequívoca lesão a valores ambientais fundamentais tutelados pela Constituição Federal, caracterizando dano moral coletivo passível de indenização.

O valor fixado pelo juízo a quo, de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e extensão do dano, o grau de culpa do agente e sua capacidade econômica, bem como o caráter pedagógico e preventivo da indenização.

A majoração pretendida pelo Ministério Público não se justifica, tendo em vista que o valor fixado já atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica da indenização por dano moral coletivo, especialmente considerando a condição de hipossuficiência do apelante, devidamente comprovada nos autos.

Do dano material

No tocante ao dano material, o juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos intercorrentes, além de determinar a apuração dos danos residuais em liquidação de sentença.

Não há reparos a serem feitos nesse aspecto, uma vez que o valor fixado para os danos intercorrentes
mostra-se
razoável e proporcional, representando cerca de 10% do valor da multa administrativa aplicada pela SEMA/MT.

Quanto aos danos residuais, sua apuração em liquidação de sentença é medida adequada, tendo em vista a necessidade de se verificar, após a implementação das medidas de recuperação ambiental, quais danos efetivamente não puderam ser reparados
in natura
.

Assim, não há que se falar em majoração dos valores fixados a título de danos materiais, como pretende o Ministério Público, nem em condicionamento da indenização à realização de perícia judicial, como almeja o apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante ANTENOR FERRAZ GOMES e,
no mérito, nego provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025